Tribunal: CARF
Processo: 11516.001172/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001172/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.889 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
SOUSAMACHADO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PER/DCOMP. GLOSA DE CRÉDITOS. DESCARACTERIZAÇÃO DE
INDUSTRIALIZAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA OU POR ENCOMENDA.
REVENDAS
DE
EMBARCAÇÕES
INDUSTRIALIZADAS
POR
TERCEIROS.
Devem ser glosados os créditos relativos a aquisições de insumos, sendo que a
industrialização dos produtos (embarcações) foi promovida por terceiros
(estaleiros), descaracterizada a industrialização por conta própria ou por
encomenda; as saídas finais dos produtos se caracterizam como meras
revendas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001172/2009-53
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001172/2009-53

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 14-62.044
proferido pela 2a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em ibeirão Preto (SP) que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
Trata-se
de
Pedido
Eletrônico
de
Ressarcimento,
PER
no23143.25825.200707.1.1.01-5266 (fls. 03/105), de crédito de IPI referente ao 2o trimestre-
calendário de 2007 no valor total de R$ 422.294,47, utilizado para compensação em diversas
declarações (PER/DCOMP) discriminadas no Despacho Decisório (fl. 417).
No Despacho Decisório (fls. 417 e 418), de 27/05/2009, a Delegacia da Receita
Federal em Florianópolis, SC, indeferiu o PER no 23143.25825.200707.1.1.01-5266, ou seja, não
reconheceu o direito creditório e não homologou as compensações vinculadas. De acordo com a
informação fiscal às fls. 406/416, os créditos em questão se referem a insumos de terceiros,
afastada a hipótese de industrialização (ou equiparação) pelo sujeito passivo.
Excerto de interesse oriundo da informação fiscal:
“3.2 Análise Contábil e Fiscal
Preliminarmente, a partir dos livros razão e diário, dos documentos fiscais e
demais informações prestadas pela contribuinte, deve-se realizar uma apuração contábil e fiscal
dos elementos que envolvem diretamente o pedido de ressarcimento da interessada.
As fls. 46/67 contém as folhas do livro diário com os registros das notas de
entrada objeto do pedido de ressarcimento, com lançamentos na conta 336 (compras para
industrialização, fls. 70/71), à exceção dos produtos tratados nas notas das fls. 37/38 (fl. 54/55),
registrados na conta 359 (mercadorias para revenda, fls. 71/72). Estes produtos (cascos das
embarcações), foram registrados juntamente com as próprias embarcações (notas nas fls. 129 e
138), e na mesma data.
Em relação a estas notas, que se referem a duas embarcações, tem-se, como
apontado anteriormente, que há insumos relativos a três embarcações, sendo que a terceira
somente foi comercializada no terceiro trimestre de 2007, conforme fls. 69, 24 e 147.
Ainda com relação à contabilização de mercadorias para industrialização, os
saldos mensais foram transferidos para a conta 359 (mercadoria para revenda), representando
o tratamento contábil da transformação dos insumos em outras mercadorias (industrialização).
Nesse aspecto, deve-se observar que a nota de fl. 43, cujos produtos foram
tratados como insumos para industrialização, foram de fato comercializadas para a Casa da
Moeda (fl. 191), sem qualquer alteração e inclusive sem a incidência de IPI.
Em relação aos demais insumos, consta sua utilização na produção das três
lanchas entregues ao Ministério da Fazenda. Ao mesmo tempo, consta que estas mesmas três
lanchas foram adquiridas para comercialização do Estaleiro Schaefer Yachts Ltda (fls. 72, 74,
129, 138 e 147), sendo que as notas de saída (fls. 22/23) utilizam o código de operação fiscal no
6.102 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para outros estados).
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001172/2009-53

De outro lado, não foi identificada qualquer registro de saída, contábil ou fiscal,
dos insumos para o estaleiro em que as lanchas foram produzidas, o que se reflete no Registro
de Saídas de abril e maio (fls. 326/327). Embora haja registros que apontem para uma
industrialização ocorrido no estabelecimento da contribuinte, a documentação fiscal e contábil
indica que as lanchas foram adquiridas de um estaleiro para comercialização — com registro
na conta 4281 (fl. 81), em condição atestada pela própria contribuinte na resposta à intimação
n° 002/2009 (fl. 93).
A aquisição das lanchas teria sido intermediada pela empresa SPA Comércio de
Embarcações e Equipamentos Náuticos Ltda, a partir dos contratos de fls. 124/126, 132/134 e
141/143, com registro na conta 6161 (fl. 84). O pagamento das duas primeiras lanchas ao
estaleiro foi registrado como tendo sido realizado por intermédio desta empresa (fl. 81), que
também efetuou empréstimos à contribuinte que totalizaram R$ 2.054.999,07 (conta 6920, fl.
80), com indicação de que os dois primeiros empréstimos foram utilizados para o pagamento de
insumos.
O valor de R$ 735.000,00 relativo a 07/02/2007 (fl. 282) atende aos valores dos
contratos de câmbio de fls. 207 e 215 (R$ 734.844,92), enquanto que o valor de R$ 605.000,00
atende ao valor do contrato de fl. 231 (600.810,22). Os demais fornecedores (fls. 79, 82, 83,
85/86) foram pagos posteriormente ao recebimento dos valores do Ministério da Fazenda
relativos As duas primeiras lanchas. O terceiro valor, R$ 159.999,07, foi utilizado para cobrir a
mesma conta bancária de recebimento dos valores do Ministério da Fazenda (conta 106, fls.
328/329), também utilizada para pagamento de diversos serviços e insumos vinculados às
lanchas (fls. 263, 265, 267, 280 e 300), bem como dos próprios empréstimos (fls. 80, 288, 292,
296 e 298).
Com relação aos contratos de prestação de serviços da empresa SPA Comércio
de Embarcações e Equipamentos Náuticos Ltda, tem-se que os valores especificados em outubro
de 2006 são exatamente os mesmos constantes das notas fiscais de entrada das lanchas (ver fls.
124 e 129), à exceção dos motores, cotados em R$ 4,10 no contrato, e em R$ 0,10 na nota fiscal.
Dos itens da nota fiscal, estes mesmos motores, o piloto automático, o "envenenamento" do
casco, e o sistema de monitoramento, fazem relação com insumos apresentados pela
contribuinte, embora em valores bastante inferiores. Nesse aspecto, observe-se a
coincidência na especificação dos motores (Scania DI12 43M 626), avaliados
pelo estaleiro em apenas R$ 0,10, e cuja forma de transporte não foi
demonstrada (são apresentados documentos de operações anteriores).
Ou seja, os insumos utilizados na fabricação das lanchas não tiveram adequado
tratamento fiscal e contábil, excluindo-se a saída aos estaleiros, ao passo que suporte financeiro
foi promovido por uma terceira empresa, sendo que a contribuinte inclusive não demonstrou
todos os pagamentos que teria efetuado. como no caso do pagamento das importações, em que
comprovou apenas R$ 151.311,56 de um total de R$ 1.038.317,06 pagos à empresa
importadora.
Do outro lado, as lanchas foram adquiridas do estaleiro e repassadas ao
Ministério da Fazenda sem qualquer indicativo fiscal de industrialização. Do mesmo modo, não
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001172/2009-53

foram realizadas quaisquer anotações relativas a eventual industrialização por encomenda, que
envolveria a aplicação dos artigos 415 a 419 do Regulamento do IPI e o registro correto das
operações fiscais (Exemplo: 5.901 – Remessa para industrialização por encomenda).
A seguir são trazidos elementos complementares que aprofundam esse contexto
contábil e fiscal, especialmente no tocante à industrialização das embarcações em verificação.
3.3 Análises Complementares
Em pesquisa ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), identificou-se
que os dois estaleiros (Kiwi Boats e Schaefer) apresentam o mesmo sócio majoritário (95% em
participação) e têm o mesmo endereço (fl. 331), o que explica o registro de recebimento do
casco (Kiwi Boats) na mesma data das respectivas embarcações (fls. 72 e 74, 37/38 e 22/23).
Inconsistente, nesse contexto, a indicação do destino dos cascos para o endereço
matriz da contribuinte (fls. 37/38), quando eles teriam sido mantidos no mesmo local na forma
de insumos para o estaleiro Schaefer. Assim, a produção das embarcações aconteceu sem a
participação da contribuinte, que apenas intermediou o encaminhamento de outros insumos
para o endereço dos estaleiros, como atestam as notas de fls. 29, 30, 31, 32, 33, 36 e 42.
De outro lado, tem-se que a empresa que intermediou a produção das
embarcações (SPA) também tem o mesmo sócio majoritário dos estaleiros (fl. 332); concluindo-
se que as três empresas apresentam coordenação de atividades, o que se refletiu, por exemplo,
em pagamento realizado ao estaleiro Kiwi Boats na conta 6920 (SPA, fl. 80), no pagamento à
SPA na conta 4281 (estaleiro Schaefer, fl. 81), na testemunha de contrato de mútuo com a SPA e
o estaleiro Kiwi Boats por funcionários do estaleiro Schafer (fls. 278 e 281), e na assinatura dos
recibos da SPA (fls. 286, 289/291, 293/295, 297, 299) pelo sócio administrador do estaleiro
Schaefer, apenas sócio da SPA.
O responsável pela assinatura desses recibos e o sócio majoritário das três
empresas subscrevem, juntamente com o engenheiro naval responsável (Christian Furstenau), o
Termo de Responsabilidade de Construção das embarcações (fls. 127, 135 e 144), datado de
01/08/2007. As correspondentes ARTs — Anotações de Responsabilidade Técnica (Descrição em
manual
específico
disponibilizado
no
endereço
www.creasc.org.br/portal/lib/download.php?id=300) (fls. 128, 136, 145), por sua vez, indicam a
participação técnica individual (o Sr. Christian Furstenau é o único responsável técnico) na
execução (objeto 53 — materialização do projeto) das embarcações (classificação C1510 —
embarcações e seus componentes).
O projeto, por seu turno, corresponde a embarcação da marca Schaefer (fls.
22/24), em que são agregados componentes específicos de vigilância, o que consta das
Anotações de Responsabilidade Técnica. A inclusão destes componentes à embarcação é de
responsabilidade técnica exclusiva do Sr. Christian Furstenau, que assumiu de forma isolada
esse encargo. Ou seja, a construção está integralmente vinculada à atuação técnica desse
engenheiro naval, que consta nas ARTs como empregado do estaleiro Kiwi Boats (identificação
de honorários na forma de salário).
Em contraposição ao suporte técnico para a construção das embarcações, que foi
integralmente prestado pelos estaleiros e pelo referido engenheiro naval, a contribuinte não
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001172/2009-53

dispõe de quaisquer instalações afins, não tendo em seus quadros funcionário vinculado à
indústria naval.
A contribuinte funciona em sala comercial no centro de Florianópolis, sem outro
estabelecimento, bem como apresentava nos meses de abril e maio de 2007 apenas dois
funcionários administrativos além das sócias, conforme dados fornecidos em GFIP (Cadastro
Brasileiro de Ocupações (CBO — www.mtecbo.gov.br ): 01210 — Diretores Gerais; 02521 —
Administradores; 04110— Escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares
administrativos) (fls. 333/334).
Portanto, não houve qualquer interferência técnica da contribuinte na construção
das embarcações, em cujas instalações não se verificou estrutura condizente com diversas das
atividades descritas na sétima alteração contratual, dentre as quais: construção e reparação de
embarcações de grande porte, e de embarcações para usos comercial e especiais; montagem de
equipamentos náuticos, eletrônicos e hidráulicos.
O que se presume ter ocorrido é o repasse das especificações técnicas das
licitações do Ministério da Fazenda, as quais foram equacionadas no âmbito dos estaleiros e da
empresa SPA, terceiros que envolvem um conjunto conexo de pessoas.
A inconsistência que surge deste panorama é o objeto descrito nos contratos
originados nessas licitações (fls. 94/123): "contratação de pessoa jurídica especializada na
construção de embarcação automotora para serviços realizados no mar, para o fornecimento de
01 (uma) lancha dotada de equipamentos náuticos especializados (..)".
A coleta de documentos públicos relativos as licitações (www.comprasnet.gov.br)
dirime esta questão:
• Recurso apresentado pela outra empresa participante em julho/2006 (fls.
335/336), em que acusa a contribuinte de não ter capacidade técnica, que teria sido fornecida
pelo estaleiro Schaefer, em consórcio vedado;
• Contra razão apresentada pela contribuinte (fls. 337/338) em que reconhece os
fatos descritos pela recorrente e defende a inexistência de condição excludente, não havendo
consórcio, mas a mera revenda de produtos de terceiros, devendo-se destacar os seguintes
trechos (grifei), representativos da posição da contribuinte e do estaleiro Schaefer: 10. A
Licitante, aliás, em sua proposta, protocolada a 19 de junho último, indicou claramente que os
equipamentos com que concorria ao pregão são lanchas Phantom 480, fabricadas "pelo
estaleiro Schaefer Yachts", o que confirmou em folha anexa, ao final. Ou seja, desde o principio,
Sousa Machado deixou expresso que seria a fornecedora e a Schefer Yachts a fabricante, sendo
habilitada desta forma em todas as etapas. (..)
13. É comum nas compras em pregões de órgãos públicos a participação de
revendedores de fábricas, daí porque o envolvimento da Schaefer Yachts Ltda. - conhecida
nacionalmente como fabricante das excelentes lanchas "Phantom" -, o que, no caso se verificou
e não demonstra a constituição de consórcio, mas apenas a revenda de um produto com todas as
garantias, tais como técnicas e de cumprimento de prazos. Por isso, a conformidade do
fabricante da lancha com a proposta da ora recorrida.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001172/2009-53

• Julgamento do recurso e homologação final, em agosto/2006 (fls. 339/342).
Interessante observar neste contexto, que a contribuinte atesta que durante todo o processo
licitatório teve o suporte técnico direto do estaleiro Schaefer, fabricante das lanchas. Contudo,
somente em outubro/2006, quase três meses após a homologação da licitação, foi assinado o
contrato com a empresa SPA para a intermediação na aquisição das embarcações, o que é uma
contradição, face ao contato pré-existente com o estaleiro, sendo justificada apenas por
necessidade de interposição de terceiro, embora com os mesmos sócios do estaleiro.
E veja-se que o contrato ad hoc estipula valor de apenas cerca de 26% do valor
licitado de cada embarcação (R$ 1.012.143,04, ante um valor licitado de R$ 3.864.733,50),
insinuando que todos os demais insumos foram aplicados pelo estaleiro sem qualquer espécie de
registro ou com registro parcial. Além disso, a garantia e a manutenção teriam sido
apresentadas, tendo como "fornecedor" a SPA, com um custo de R$ 465.000,00 para duas
lanchas (fl. 277), sobre o qual não foi identificado qualquer espécie de registro fiscal ou
contábil.
Essa intermediação com a SPA, que não apresenta qualquer fundamento
econômico, mesmo porque as partes "intermediadas" (contribuinte e estaleiro Schaefer) já
estavam acertadas, serviu, assim, para mascarar o custo dos insumos utilizados pelo estaleiro
Schaefer na construção das embarcações, que foram indevidamente tratadas como produto
acabado da própria contribuinte, que definitivamente não participou de sua construção.
Compõem essa interposição da contribuinte sobre os custos do estaleiro Schaefer,
a ausência contábil e fiscal de saídas de insumos, a planilha de custos segmentada, e a
indicação de valores insignificantes para os respectivos subconjuntos no produto final — caso
dos motores, que foram cotados pela SPA e pelo estaleiro no valor de R$ 2,05 e R$ 0,05,
respectivamente.
Por outro lado, a inclusão da SPA serviu também como instrumento financeiro
para a intermediação na aquisição de insumos pela contribuinte, por meio dos empréstimos
daquela empresa. Reforça-se, deste modo, uma realidade em que a contribuinte intermediou a
participação dos estaleiros e da SPA, empresas coordenadas, nas licitações. O suporte técnico e
financeiro foi fornecido por estas empresas, ao passo que a contribuinte teria atuado
exclusivamente nos aspectos burocráticos das licitações.
Não se vislumbra aliás, como a contribuinte, na figura de suas sócias e de seus
dois servidores administrativos, poderia ter condições de adquirir quaisquer dos insumos em
questão (à exceção das já citadas caixas plásticas) sem a participação direta e determinante dos
estaleiros e/ou do engenheiro naval responsável.
A compreensão da razão de toda esta engenharia fiscal, contábil e financeira
dependeria de apreciação mais detalhada acerca dos seus efeitos sobre a contribuinte, os
estaleiros e a SPA. Contudo, não é este objetivo da presente análise fiscal, que se presta a
decidir acerca do Pedido de Ressarcimento de IPI no 23143.25825.200707.1.1.01-5266, e para o
que todo o panorama exposto é necessário e suficiente, conforme concluído a seguir.
4. Conclusão
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001172/2009-53

Preliminarmente, tem-se que o pedido de ressarcimento, protocolado em
20/07/2007, é tempestivo (art. 1° do Decreto n.° 20.910, de 6 de janeiro de 1932) e está
formalizado em conformidade com a Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2006, vigente à época.
Tem-se inicialmente que deve ser afastado o direito de creditamento sobre a nota
de fl. 43, pois não trata de insumos aplicados na industrialização pela contribuinte, mas de
produtos revendidos a órgão público, por meio de licitação (fl. 191).
Em relação às demais notas de entrada que sustentaram o pedido de
ressarcimento, e consistiriam em insumos para embarcações, o exposto neste despacho
demonstra que se tratam de insumos utilizados pela empresa ESTALEIRO SCHAEFER LTDA
(03.178.348/0001-61), que efetivamente produziu as embarcações a partir de produto próprio
(lanchas Phantom 480), e com a responsabilidade técnica de engenheiro naval não vinculado à
contribuinte, mas a estaleiro do mesmo grupo. Todos os documentos apreciados sustentam essa
realidade, ainda que os registros contábeis da contribuinte omitam o repasse de insumos,
enviados ao estaleiro sem registro de saída.
Assim, também em relação às embarcações configura-se, de fato, uma condição
de revenda pela contribuinte, que não aplicou os insumos em questão na industrialização,
tampouco promoveu industrialização por encomenda, conforme por ela atestado no processo
licitatório.
Destaque-se, aliás, que o código de atividade econômica constante do registro da
contribuinte no CNPJ é o 4619-2/00 ("Representantes comerciais e agentes do comércio de
mercadorias em geral não especializado", fl. 343), o que atesta um contexto em que ela de fato
atuou como representante comercial dos estaleiros frente ao Poder Público.
Diante desta realidade, que trata da revenda de produtos fabricados por
terceiros, que assumiram a responsabilidade técnica integral sobre os produtos a partir de
especificação fornecida pelo Poder Público (licitação); forçoso inferir que nenhum dos insumos
constantes do Pedido de Ressarcimento n°23143.25825.200707.1.1.01-5266 está vinculado a
processo de industrialização inerente à contribuinte, de modo que se afasta de plano a aplicação
do art. 195 do Regulamento do IPI, não se configurando a contribuinte como estabelecimento
industrial ou a ele equiparado, nos termos dos artigos 8° e 9° do Decreto n° 4.544, de
26/12/2006.
Conclui-se, portanto, pela inexistência da materialidade necessária para a
ocorrência de creditamento de IPI e, conseqüentemente, de direito a crédito passível de
ressarcimento.
Assim sendo, opinamos pelo indeferimento do pedido eletrônico de ressarcimento
n° 23143.25825.200707.1.1.01-5266, bem como pela não homologação das declarações de
compensação discriminadas no quadro 1.
À apreciação do Sr. Delegado”.(s.m.)
Insatisfeita com a decisão administrativa, cientificada em 16/06/2009 por
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001172/2009-53

AR (fl. 426), a interessada apresentou, em 18/07/2009, a manifestação de
inconformidade às fls. 431/447, subscrita pelos patronos da empresa, constituídos pelos
instrumentos legais às fls. 428 e 448, em que, em síntese, sustenta que:.
a) O objeto social da empresa faz referência à construção e reparação de
embarcações e consta da DIPJ 2008 (fl. 167) que se trata de estabelecimento equiparado a
industrial;
b) O art. 9o, IV, do RIPI/2002, dispõe que são equiparados a estabelecimento
industrial os estabelecimentos comerciais cuja industrialização é realizada por terceiros mediante
a remessa de insumos próprios; no caso, a industrialização por encomenda foi executada pelas
empresas ESTALEIRO SCHAEFER LTDA. e ESTALEIRO KIWI BOATS LTDA., com a
remessa de mercadorias descritas nas notas fiscais que dão cobertura aos créditos;
c) Trata-se de processo licitatório vencido pela manifestante para o fornecimento
de embarcações à Receita Federal do Brasil, sendo que toda a operação foi intermediada por uma
terceira empresa, SPA COMÉRCIO DE EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS NÁUTICOS
LTDA; as aquisições de insumos, as importações e os pagamentos foram efetuados pela
manifestante; todos os procedimentos (aquisições, remessas, etc.) foram levados a cabo para o
cumprimento dos termos do edital de licitação e das especificações das embarcações; há a
caracterização da equiparação a industrial, conforme soluções de consulta para situações
semelhantes;
d) Houve irregularidades formais no tocante ao correto registro das operações e da
documentação referente às remessas de insumos para a industrialização por encomenda, o que
não impediu que a autoridade fiscal constatasse a industrialização efetuada por encomenda por
terceiro, ou seja, a verdade real, havendo a garantia ao crédito, apesar dos problemas de registro
das operações;
e) A estrutura material reduzida da manifestante é compatível com a atividade de
empresa equiparada a industrial, com a industrialização outorgada a terceiro: houve a compra
dos insumos, a remessa destes para os estaleiros e a entrega posterior do produto acabado; a
manifestante não pode simplesmente ser considerada uma empresa comercial; o órgão licitante
homologou a licitação à vista dos objetos dos contratos e o preço estipulado no processo
licitatório implicou uma economia para os cofres públicos de quase um milhão de reais;
f) As notas fiscais emitidas pelo ESTALEIRO SCHAEFER LTDA. não são
compatíveis com remessas de industrialização, mas incluem os valores de mão de obra referente
à montagem das embarcações (R$ 900.000,00 em três notas fiscais): em uma mera revenda por
representante do estaleiro não haveria a segregação de mão de obra;
g) De qualquer modo, a maior parte dos créditos se refere a mercadorias
importadas, algo inclusive reconhecido na informação fiscal, o que, por força do art. 9o, I, do
RIPI/2002, torna a empresa equiparada a industrial, tendo em conta a importação de
mercadorias;
h) Ademais, houve o recolhimento do IPI nas saídas e o direito ao crédito decorre
do princípio da não-cumulatividade.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001172/2009-53

Por fim, requer a reforma do Despacho Decisório, com o deferimento do pedido
de ressarcimento e a homologação das compensações, uma vez que há a configuração da
equiparação a industrial; caso contrário, a reforma do Despacho Decisório deve se dar em virtude
da equiparação a industrial vinculada às importações de insumos.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PER/DCOMP. GLOSA DE CRÉDITOS. DESCARACTERIZAÇÃO DE
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
CONTA
PRÓPRIA
OU
POR
ENCOMENDA.
REVENDAS
DE
EMBARCAÇÕES
INDUSTRIALIZADAS POR TERCEIROS.
Devem ser glosados os créditos relativos a aquisições de insumos, sendo
que a industrialização dos produtos (embarcações) foi promovida por
terceiros (estaleiros), descaracterizada a industrialização por conta
própria ou por encomenda; as saídas finais dos produtos se caracterizam
como meras revendas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não especificamente impugnada é incontroversa, sendo
insuscetível de invocação posterior no âmbito de órgão de julgamento
administrativo ad quem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator

O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, o trabalho de excelência realizado
pela r. fiscalização demonstra com base em farto escólio probatório as razões do despacho
decisório. Vejamos:
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001172/2009-53

Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001172/2009-53

Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001172/2009-53

Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001172/2009-53

Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001172/2009-53

No mesmo sentido o r. acórdão recorrido:
Supostamente, de acordo com a informação fiscal (fls. 406/416), trata-se
de créditos concernentes às aquisições de insumos empregados na
produção de três lanchas fornecidas mediante processo licitatório à
Receita Federal do Brasil (Superintendências Regionais da Receita
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001172/2009-53

Federal do Brasil da 8a e da 9a Regiões Fiscais), sendo que uma das
lanchas foi comercializada somente no terceiro trimestre de 2007
(SRRFB da 9a RF).
Na documentação fiscal de saída (fls. 29 e 30), entretanto, consta o CFOP
no 6.102 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para
outros estados) no que tange às embarcações vendidas para a SRRFB da
8a RF no 2o trimestre-calendário de 2007.
Por outro lado, não existe registro (livro Registro de Saídas, fls. 382 e
383) das remessas de insumos para os estaleiros que teriam
industrializado as embarcações por encomenda. Ademais, há registro de
que as embarcações foram adquiridas de um estaleiro para
comercialização, conforme livro Razão (registro na conta no 4281, fl. 88)
e resposta à intimação no 002/2009 (fl. 100):
Como visto, a empresa SPA teria intermediado a aquisição das lanchas
mediante contratos de prestação de serviços (fls. 138/140, 146/148 e
155/157), com registro no livro Razão (conta n° 6161, fl. 91). O
pagamento das duas primeiras lanchas foi registrado como tendo sido
intermediado pela empresa SPA, segundo o livro Razão (fl. 88), sendo
que a mesma empresa (SPA) efetuou empréstimos (contrato de mútuo) à
manifestante no importe de R$ 2.054.999,07 (livro Razão, conta no 6920,
fl. 87), tendo sido os dois primeiros empréstimos destinados à compra de
insumos.
Os valores do contrato de prestação de serviços com a empresa SPA
referentes a outubro de 2006 correspondem exatamente aos valores
constantes das notas fiscais de entrada das lanchas (fls. 138 e 143),
exceto quanto aos motores, cuja forma de transporte, inclusive, não foi
comprovada.
De tudo isso, conclui-se que não houve o correto tratamento contábil e
fiscal quanto aos insumos aplicados na fabricação das embarcações, com
o suporte financeiro dado por uma terceira empresa, sendo que não houve
a demonstração cabal de todos os pagamentos realizados; inclusive,
houve a comprovação de apenas R$ 151.311,56 de um total de R$
1.038.317,06 pagos à empresa importadora, no caso dos insumos
importados.
O mais importante é que não houve o cumprimento de requisitos
(emissão de documentação fiscal com características específicas)
previstos para o caso de industrialização por encomenda no RIPI/2002,
arts. 415 a 419, por parte dos supostos encomendante e executor da
industrialização por encomenda (por exemplo: utilização do CFOP no
5.901 – Remessa para industrialização por encomenda). As embarcações
foram adquiridas do estaleiro e encaminhadas ao contratante sem
nenhuma comprovação de industrialização.
Os estaleiros SCHAEFER e KIWI BOATS têm o mesmo sócio
majoritário
(95%
de
participação),
assim
como
a
empresa
intermediadora, SPA, e ostentam o mesmo endereço como domicílio
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-009.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001172/2009-53

tributário (fls. 388 e 389): as notas fiscais de fornecimento dos cascos
emitidas pelo estaleiro KIWI BOATS, com CFOP no 5.101, têm a mesma
data de emissão (04/05/2007) das notas fiscais emitidas pelo estaleiro
SCHAEFER, com CFOP no 6.102 (fls. 29 e 30 e 44 e 45), sem as
providências típicas da industrialização por encomenda.
As notas fiscais emitidas tendo como destinatária a manifestante se
referem a cascos que não transitaram por ela, mas permaneceram no
mesmo local do estaleiro SCHAEFER; assim, a produção das
embarcações aconteceu sem o concurso da contribuinte manifestante,
tendo ocorrido apenas
a intermediação pela manifestante do
encaminhamento de outros insumos (importados) para o endereço dos
estaleiros, consoante as notas fiscais (fls. 37/40, 43 e 49).
Não havendo provas documentais consistentes de que se trata de
industrialização por encomenda, também não existem indicações de que
tenha ocorrido industrialização por meios próprios: o responsável técnico
exclusivo pelo empreendimento (construção ou montagem das lanchas)
consta como empregado do estaleiro KIWI BOATS; a manifestante não
dispõe de instalações compatíveis e não possui no quadro funcional
funcionário vinculado à indústria naval (aliás, nos meses de maio e junho
de 2007, a manifestante apresentava somente dois funcionários,
conforme GFIP, às fls. 391 e 392).
Mesmo que se tratasse de industrialização por encomenda, a quantidade
exígua de funcionários contratados (2 pessoas) é incompatível com a
encomenda de vulto (necessidade de providências indispensáveis de
ordem contábil, fiscal e logística), assim como fica configurada a
incompatibilidade das instalações físicas da empresa com as atividades
arroladas no objeto social da alteração de contrato social, além da
simples armazenagem de insumos diversos: “construção e reparação de
embarcações de grande porte, e de embarcações para usos comercial e
especiais; montagem de equipamentos náuticos, eletrônicos e hidráulicos”.
Houve o repasse das especificações técnicas constantes das licitações
para os estaleiros e a empresa de intermediação SPA (empresas com
sócio comum), sendo que o objeto de cada licitação (fls. 101/137) foi a
“"contratação de pessoa jurídica especializada na construção de
embarcação automotora para serviços realizados no mar, para o
fornecimento de 01 (uma) lancha dotada de equipamentos náuticos
especializados (..)". Trata-se, pois, de inconsistência, realçada por
recurso de outra empresa participante do certame (a manifestante não
teria capacidade técnica para o fornecimento contratado, capacidade esta
suprida pelo estaleiro SCHAEFER por meio de consórcio vedado (fls.
393/395); com resposta da manifestante, vencedora da licitação, de que
não teria havido consórcio, mas a mera revenda de produtos de terceiros,
sendo a fabricante das lanchas o estaleiro SCHAEFER (fls. 396/398)).
A homologação final da licitação ocorreu em agosto de 2006 (fls.
399/403), sendo que em todo o processo licitatório a manifestante teve o
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-009.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001172/2009-53

suporte técnico direto do estaleiro SCHAEFER; contudo, em outubro de
2006, após a referida homologação, foi celebrado o contrato com a
empresa SPA para a intermediação da aquisição das embarcações uma
contraditória interposição de terceiro em face do contrato pré-existente
com o sobredito estaleiro). É importante notar que nesse contrato ad hoc
com a empresa SPA, o custo estipulado para cada embarcação monta em
26% (R$ 1.012.143,04) do valor licitado (R$ 3.864.7733,50); vale dizer
que o restante dos insumos foram empregados pelo estaleiro sem nenhum
tipo de registro ou com registro parcial. A garantia e a manutenção foram
apresentadas com a empresa SPA figurando como “fornecedor” (fl. 334),
sendo o custo indicado para as duas embarcações de R$ 465.000,00,
também sem registro contábil ou fiscal.
A intermediação do fornecimento das embarcações, sem fundamento
econômico porque as partes “intermediadas” (contribuinte e estaleiro
SCHAEFER) já estavam avençadas mediante contrato, teve por intuito
encobrir o custo dos insumos aplicados pelo estaleiro SCHAEFER, tudo
com as seguintes características: inexistência de registro contábil e fiscal
de saídas de insumos, planilha de custos segmentada e a indicação de
valores ínfimos para componentes do produto final, como por exemplo,
os motores, cotados pela SPA por R$ 2,05 e pelo estaleiro por R$ 0,05 .
Em suma, o pedido de ressarcimento enfeixa créditos relativos a insumos
utilizados pelo estaleiro SCHAEFER que realmente fabricou as
embarcações licitadas a partir de um produto próprio (lanchas Phantom
480) sob a responsabilidade técnica de engenheiro civil não vinculado à
manifestante, mas vinculado ao estaleiro em questão; do que exsurge que
a manifestante não industrializou nem lançou mão do instituto da
industrialização por encomenda, mas simplesmente promoveu a revenda
de produtos industrializados por terceiros; a manifestante teve uma
atuação de mero representante comercial dos estaleiros, conforme o
código nacional de atividade econômica (CNAE) que consta do cadastro
do CNPJ: 4619-2/00 ("Representantes comerciais e agentes do comércio
de mercadorias em geral não especializado")
É curial ressaltar que a documentação fiscal emitida para as operações
praticadas no âmbito do fornecimento contratado por licitação não
sufraga a tese de industrialização por encomenda sustentada com
obstinação pela manifestante.
Na hipótese de industrialização por encomenda, as notas fiscais em todas
as etapas devem ser emitidas, com os códigos CFOP cabíveis,
estritamente de acordo com os dispositivos do RIPI/2002, in verbis:
(...)
Portanto, não ficou caracterizada a industrialização por encomenda à
vista da documentação fiscal efetivamente emitida não condizente com
os ditames legais: não há a inequívoca comprovação de tal modalidade de
industrialização. O trânsito de insumos e de produtos acabados entre os
estabelecimentos não está adequadamente retratado pela documentação
fiscal gerada: não há todas as notas fiscais imprescindíveis ou, então, há
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-009.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001172/2009-53

notas fiscais emitidas de forma incompatível com os dispositivos
regulamentares.
A equiparação a industrial prevista no art. 9o, IV, do RIPI/2002, não é
aplicável ao caso pelas circunstâncias narradas, a despeito da segregação
de mão de obra em notas fiscais de venda emitidas pelo industrializador
(estaleiro), tratando-se de algum tipo de prestação de serviços
intermediada por terceiro.
No caso das importações, só há equiparação a industrial se o
estabelecimento importador (ou aquele que recebe diretamente da
repartição que libera os produtos) de produtos de procedência estrangeira
der saída a esses mesmos produtos no mercado interno (art. 9o, I e II, do
RIPI/2002).
Assim, não tendo a Recorrente aduzido fundamentos ou apresentado fatos capazes
de alterar a conclusão alcançada tanto pela unidade de origem quanto pela r. DRJ, entendo deva
o referido acórdão ser mantido por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 57, § 3 do
RICARF.
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital